Tribunal: TJMT
Processo: 1012149-31.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012149-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIO CESAR CUSTODIO JUNIOR - CPF: 928.960.651-72 (APELADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), MARINGA SOLAR PR LTDA - CNPJ: 34.068.481/0001-99 (APELANTE), MARCO AURELIO ANDRADE BELTRAME - CPF: 054.141.699-50 (ADVOGADO), GROWATT NEW ENERGY BRAZIL LTDA - CNPJ: 48.767.083/0001-75 (APELANTE), GROWATT NEW ENERGY BRAZIL LTDA - CNPJ: 48.767.083/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO JUNQUEIRA GALLI DA SILVA - CPF: 039.352.249-07 (ADVOGADO), ROGERIO DAMASCENO LEAL - CPF: 619.868.364-87 (ADVOGADO), VIVIANE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 425.584.128-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM EQUIPAMENTO DIVERSO DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES A APURAR EM LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral, confirmando tutela para substituição de inversor de energia solar e condenando as rés ao pagamento de indenizações.

Fato relevante. Sistema fotovoltaico instalado com equipamento diverso do contratado, com desempenho inferior e prejuízos financeiros ao consumidor.

Decisão anterior. Sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos material e moral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço pela substituição do equipamento; (iii) saber se os danos materiais foram corretamente quantificados; e (iv) saber se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente. Julgamento antecipado cabível nos termos do art. 355, I, do CPC.

Falha na prestação do serviço configurada. Instalação de equipamento diverso do contratado. Violação da boa-fé objetiva e do dever de informação.

Danos materiais. Existência comprovada. Quantificação baseada em cálculos unilaterais. Necessidade de apuração em liquidação de sentença mediante prova técnica.

Dano moral caracterizado. Frustração contratual prolongada. Situação que ultrapassa mero aborrecimento. Valor fixado adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A instalação de equipamento diverso do contratado em sistema de energia solar configura falha na prestação do serviço. 2. Os lucros cessantes decorrentes de desempenho inferior do sistema devem ser apurados em liquidação de sentença quando dependentes de prova técnica. 3. A frustração contratual prolongada, com prejuízos ao consumidor, caracteriza dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maringá Solar Pr Ltda. em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Material e Moral ajuizada por Cláudio Cesar Custodio Junior, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou integralmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer, em síntese, a existência de relação de consumo entre as partes, a ocorrência de vício no produto e falha na prestação do serviço, bem como a prática de publicidade enganosa, condenando solidariamente as rés Maringá Solar Pr Ltda. e Growatt New Energy Brazil Ltda. a: (i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, consistente na substituição do inversor defeituoso por equipamento da marca Solis; (ii) pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 30.705,63; (iii) pagar indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00; e (iv) arcar com honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, além das custas processuais.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese: (i) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial técnica e da utilização de documentos sem oportunização do contraditório; (ii) inexistência de comprovação dos danos materiais, por se basearem em cálculos unilaterais e especulativos, sem respaldo técnico; (iii) necessidade de prova pericial para aferição da real capacidade de geração de energia do sistema; (iv) licitude da substituição do equipamento, amparada na cláusula contratual que autoriza a troca por produto equivalente; (v) inexistência de má-fé ou publicidade enganosa; (vi) ausência de configuração do dano moral, ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução; e (vii) eventual necessidade de liquidação de sentença para apuração do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação.

Nas contrarrazões de id. 352981398, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cláudio Cesar Custodio Junior ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Material e Moral em face de Maringá Solar Pr Ltda. e Growatt New Energy Brazil Ltda., aduzindo, em síntese, que celebrou contrato para instalação de sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica, com previsão expressa de utilização de inversor da marca Solis, tendo, contudo, sido instalado equipamento de marca diversa (Growatt), o qual apresentou desempenho insatisfatório desde o início, resultando em baixa geração de energia e prejuízos financeiros, motivo pelo qual postulou a substituição do equipamento, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos material e moral.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para substituição do inversor, bem como condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 30.705,63 e dano moral no importe de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte ré Maringá Solar Pr Ltda. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial técnica e da utilização de documentos sem oportunização do contraditório; (ii) inexistência de comprovação dos danos materiais, por se basearem em cálculos unilaterais e desprovidos de respaldo técnico; (iii) necessidade de realização de prova pericial para aferição da real capacidade de geração de energia do sistema; (iv) licitude da substituição do equipamento, com fundamento em cláusula contratual que autorizaria a troca por produto equivalente; (v) ausência de configuração de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que o recurso merece parcial provimento, especialmente no que se refere à apuração adequada acerca do dano material, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença de primeiro grau. Explico.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Isso porque, conforme bem delineado na sentença, o conjunto probatório documental constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do magistrado, especialmente diante da comprovação de que, não obstante a previsão contratual de instalação de inversor da marca Solis, foi instalado equipamento diverso, bem como das tratativas prévias entre as partes, nas quais houve indicação expressa acerca da qualidade e confiabilidade das marcas envolvidas (IDs
352980922
e seguintes), além dos registros de desempenho do sistema e da posterior regularização da geração energética após a substituição do inversor.

Nesse contexto, revela-se legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, no tocante à responsabilidade da apelante, verifica-se que restou suficientemente demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na instalação de equipamento diverso daquele contratado e que, ademais, apresentou desempenho inferior ao esperado. Cumpre destacar que, embora o contrato previsse a possibilidade de substituição por equipamento equivalente, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma dissociada da boa-fé objetiva e do dever de informação, revelando-se, no mínimo, incoerente a substituição por marca que, segundo as próprias tratativas pré-contratuais, havia sido desaconselhada pela fornecedora. Tal circunstância, por si só, evidencia a quebra da confiança legítima do consumidor e reforça a caracterização da falha na prestação do serviço.

No que concerne aos danos materiais, especificamente quanto aos lucros cessantes, entendo que razão assiste à apelante.

Com efeito, observa-se que o magistrado singular fixou o
quantum
indenizatório com base, essencialmente, em cálculos apresentados unilateralmente pela parte autora, sem a devida submissão ao contraditório técnico e sem respaldo em prova pericial idônea, não obstante se trate de matéria que envolve aspectos eminentemente técnicos, como a estimativa de geração de energia e a apuração da efetiva perda financeira decorrente da ineficiência do sistema.

No que tange à alegação de violação ao contraditório em razão da utilização de tais cálculos, verifica-se que, embora a circunstância não conduza, por si só, à nulidade da sentença, evidencia a necessidade de apuração do
quantum
indenizatório em sede de liquidação, sob o crivo do contraditório, sanando-se, assim, eventual deficiência na formação do valor fixado na origem.

Nessa perspectiva, embora seja inequívoca a ocorrência do prejuízo material, a sua quantificação demanda apuração mais precisa, a ser realizada sob o crivo do contraditório, mediante prova técnica adequada.

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais a título de lucros cessantes, contudo, relegando-se a apuração do respectivo
quantum
à fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido, em casos análogos envolvendo sistemas de energia solar, a apuração dos lucros cessantes em sede de liquidação de sentença, quando necessária a aferição técnica do prejuízo efetivamente suportado, confira:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Sistema fotovoltaico. Preliminares de não conhecimento do recurso . Rejeição. Deserção. Inocorrência. Complementação do preparo realizada no prazo legal . Incidência do artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil. Inovação recursal. Não configuração . Presunção de veracidade dos fatos não subtrai do recorrente revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Preliminares afastadas. Inércia da concessionária de serviço em providenciar a substituição do relógio convencional por medidor compatível com o mecanismo de geração de energia solar.
Lucros cessantes devidos em razão do prejuízo efetivo. Apuração do débito em sede de liquidação de sentença. Admissibilidade. Precedentes
. Danos morais caracterizados. Indenização bem arbitrada, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP, RAC 10055712620258260529 Santana de Parnaíba, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 09.03.2026 – negritei)

“APELAÇÃO. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. A autora contratou a instalação de 143 placas de energia solar . Foram instaladas 55 sem qualquer empecilho. As 88 restantes, apesar de se obter o laudo de aprovação da ré, concessionária de energia elétrica, houve recusa injustificada na instalação do sistema. Ilicitude reconhecida em primeiro grau que não é objeto de devolutividade recursal. LUCROS CESSANTES . O sistema foi contratado com o objetivo de se reduzir os gastos com energia elétrica, cujo atraso na instalação se deu por culpa da apelada. Prejuízo comprovado.
São devidas as quantias que o apelante deixou de obter como forma de descontos nas contas de consumo de energia elétrica, após a instalação das placas solares,
a ser apurada na fase de liquidação de sentença
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP, RAC 1003060-33.2022.8.26.0441 Peruíbe, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Rosangela Telles, j. 23.05.2023 – negritei)

Por fim, no que se refere ao dano moral, entendo que restou devidamente caracterizado, conforme bem fundamentado na sentença.

Com efeito, os autos evidenciam que a parte autora foi submetida a prolongado período de frustração contratual, decorrente da instalação de equipamento inadequado, situação agravada pelo fato de que, desde as tratativas iniciais, havia indicação expressa acerca da inadequação da marca posteriormente instalada. Soma-se a isso o lapso temporal necessário para a regularização do sistema, bem como a necessidade de adoção de medidas adicionais pelo consumidor, inclusive com a aquisição de equipamento complementar, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável.

Assim, o valor fixado (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, não comportando redução.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma, em parte, da sentença, apenas a fim de determinar que o valor da indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, seja apurado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, mantidos, no mais, os demais termos do
decisum
de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026